Tribunal: TJDFT
Processo: 0717652-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Violência contra mulher. Ameaça. Adoção do critério de 1/6 para exasperação da pena. Dosimetria. Circunstâncias do criem. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça descrito no art. 147 do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se: (i) a prática da infração penal foi ou não devidamente comprovada; (ii) 1/6 é o critério de exasperação adequado ao cômputo total da pena; e, (iii) possível a valoração negativa das circunstâncias do crime.

III. Razões de decidir

3. O crime de ameaça é formal e se consuma com a intimidação da vítima, independentemente de resultado concreto. A idoneidade das ameaças proferidas pelo réu é confirmada pela prova oral colhida em juízo, não havendo dúvidas quanto à materialidade e à autoria.

4. A palavra da vítima em contexto de violência doméstica possui especial valor probatório, especialmente quando corroborada por testemunhos dos filhos.

5. A conduta delituosa praticada pelo agente na frente de filhos menores ou se utilizando deles extrapola a gravidade normal esperada do tipo penal, porque apta a incentivar o surgimento de traumas psicológicos em pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime.

6. Admite-se tanto a fração de 1/6 quanto a fração de1/8, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de um critério matemático estrito, desde que seja justificado e proporcional.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e não provido.